Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-71.2017.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8000453-71.2017.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: RONAILDE SOUZA FERREIRA Advogado(s): CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SÁ, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA EMBARGADO: MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS Procurador: DEIVISON SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO OBTIDA ANTES DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. QUESTÕES ALEGADAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO VERGASTADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8000453-71.2017.8.05.0057, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.